Tribunal: TJBA
Processo: 8112499-30.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8112499-30.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARIZETE ARAUJO MAROCCI Advogado(s): MARIVALDO FERREIRA DE ARAUJO (OAB:BA43876-A) APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): RICARDO LOPES GODOY (OAB:BA47095-S) EMENTA Embargos de Declaração na Apelação Cível. PASEP. Acórdão embragado que havia afastado a prescrição decenal pronunciada pelo juízo de primeiro grau. Advento do tema repetitivo nº 1.387 do STJ. Caráter vinculante. Juízo de adequação. O embargante sustenta a existência de omissão quanto à aplicação do Tema Repetitivo 1387 do STJ, que fixa o saque integral como marco inicial da prescrição decenal no PASEP. A questão central consiste em definir o marco inicial do prazo prescricional decenal para a pretensão de reparação por falhas na gestão das contas do PASEP, diante do julgamento do Tema Repetitivo 1387 pelo Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1387), fixou a tese de que o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional decenal. No caso concreto, resta comprovado documentalmente que a embargada realizou o saque total de sua conta PASEP em 06/10/1995, momento em que tomou ciência inequívoca do saldo, inexistindo prova em contrário capaz de afastar a referida presunção de conhecimento do dano. Tendo a ação sido proposta apenas em 16/08/2024, evidencia-se o transcurso de período muito superior a dez anos do saque, operando-se a consumação da prescrição. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para reformar o acórdão de ID 104711274 e, em juízo de conformidade e adequação, negar provimento à apelação da autora, ora embargada. Embargos providos, com efeitos infringentes. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8112499-30.2024.8.05.0001, em que figuram como embargante BANCO DO BRASIL S/A e, como embargada, MARIZETE ARAUJO MAROCCI. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.